Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. DEVER DE SOLIDARIEDADE. ENSINO MÉDIO. DESINTERESSE ACADÊMICO. PRESUNÇÃO INEXISTENTE. DÉFICIT COGNITIVO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Após a maioridade, o fundamento para a obrigação de prestar alimentos migra do dever de sustento, ônus do poder familiar, para o dever de solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar.
2. A construção jurisprudencial em favor da manutenção da obrigação de alimentos entre pais e filhos universitários pode ser estendida em favor daquele que se encontra matriculado no ensino médio.
3. Na hipótese em que o filho maior de idade se dedica à conclusão do ensino médio, e seu genitor possui condições de contribuir financeiramente para sua qualificação, o pensionamento deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.